Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar este agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, não pode ser agraciada com o benefício em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando trouxera apenas alegação de hipossuficiência, não colacionando quaisquer outros documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo desde logo. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator